Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700805-97.2020.8.07.0014 RECORRENTE: GUSTAVO DANTAS GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APARELHO CELULAR E CPU. BENS SUPOSTAMENTE UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DE CRIME. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não haja dúvida sobre a propriedade dos bens, também não há dúvidas de que ainda interessam ao processo, pois, guardam estreita relação com o crime pelo qual o apelante foi investigado e que resultou na proposta de suspensão condicional do processo, qual seja, aquele previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 241—B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente). 2. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 118 Código de Processo Penal, e 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, asseverando que não teria sido demonstrado que o celular e a CPU teriam sido objetos destinados ao cometimento do crime, não podendo ser confiscados, por não possuírem qualquer relevância para eventual persecução penal, pois já foram periciados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 118 CPP, e 91, inciso II, alínea “a”, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em tela, embora não constem as respectivas notas fiscais, não se discute a propriedade dos bens, pois apreendidos em cumprimento a mandado de busca e apreensão, no endereço do apelante. Por outro lado, é de se ver que os objetos requeridos ainda interessam ao processo (...). Com efeito, apesar de a Defesa alegar que os bens não interessam ao processo por já terem sido periciados, não consta nos autos o respectivo laudo pericial ou qualquer prova dessa informação nos autos, existindo apenas o memorando de encaminhamento dos objetos para realização de perícia. De todo modo, ainda que se considere verdadeira essa assertiva, o aparelho celular e a CPU apreendidos guardam estreita relação com o crime pelo qual o apelante foi investigado (...). Assim, os objetos foram, em tese, utilizados para armazenar imagens e vídeos de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente” (ID 16169531). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027